Tribunal: TJES
Processo: 5004806-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004806-78.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004806-78.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADIDAS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADIDAS DO BRASIL LTDA.
em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
.

A decisão recorrida condenou a empresa recorrente à restituição do valor de R$ 1.299,99 (mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de dano material, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, em razão de vício do produto e falha na prestação do serviço pós-venda.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado para a compensação, por considerá-lo excessivo e desproporcional. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a conduta da recorrente, ao não solucionar o vício de um produto por longo período, mesmo após reconhecer administrativamente a sua existência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação, bem como analisar a adequação do valor arbitrado.

A análise dos autos revela que a situação vivenciada pelo consumidor extrapola, de fato, a normalidade das relações contratuais. O recorrido não apenas adquiriu um produto que apresentou defeito, como também o item recebido em substituição padeceu do mesmo vício. Mais grave, contudo, foi a postura da recorrente após ser novamente acionada. O documento de ID 14793757 comprova que, em 19 de dezembro de 2024, a empresa comunicou ao consumidor ter constatado o defeito de fabricação no segundo produto.

A partir desse reconhecimento formal, era esperado que a recorrente adotasse as providências para a substituição do bem ou a restituição do valor pago, conforme faculta a legislação consumerista. No entanto, o que se seguiu foi um período de completa inércia, que se estendeu por mais de seis meses, obrigando o consumidor a buscar repetidamente os canais de atendimento da empresa e a registrar reclamações em órgãos de defesa do consumidor, sem obter qualquer solução efetiva.

A tese de mero aborrecimento não se sustenta. O dano moral, no caso, não decorre do vício do produto em si, mas do descaso e do desrespeito com que o consumidor foi tratado. A conduta da recorrente, ao deixar de solucionar um problema cuja responsabilidade já havia assumido, impôs ao recorrido um desgaste desnecessário e uma perda de tempo útil, frustrando sua legítima expectativa e violando os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear as relações de consumo. Essa recalcitrância em cumprir com sua obrigação configura falha grave na prestação do serviço pós-venda e causa transtorno que supera os dissabores do cotidiano.

Quanto ao argumento de que o produto não seria um item essencial, este não é determinante para a configuração do dano. A ofensa moral reside na conduta da fornecedora e no tratamento dispensado ao consumidor, independentemente da natureza do bem adquirido.

No tocante ao valor da compensação, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, uma empresa de grande porte econômico. O valor arbitrado não representa enriquecimento sem causa, mas sim uma justa reparação pelo evidente descaso demonstrado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)